Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702164-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA AGRAVADO: FABIANO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ORYENT ASSISTÊNCIA PESSOAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo no 0739203-55.2020.8.07.0001, movida em seu desfavor por FABIANO COSTA, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. As partes foram instadas a se manifestar acerca da admissibilidade do recurso (ID 24073433). Manifestação do agravado (ID 24138699) e da agravante (ID 24335424) É o relatório do necessário. DECIDO. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e eficiência processual, insculpidos no art. 8o do CPC, que impõe o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. O juízo de admissibilidade deve aferir, dentre outros critérios, como cabimento, legitimidade recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal etc, a existência do interesse recursal, ou seja, é preciso que haja utilidade (uma situação mais vantajosa proporcionada pelo provimento do recurso) e que o recurso seja necessário (necessidade das vias recursais para atingir essa situação mais favorável). No caso em comento, verifica-se que o agravado, na qualidade de autor, já promoveu o recolhimento das custas iniciais (ID 78856891 do processo de origem). O processo de origem encontra-se em curso e, na fase em que se encontra, inexiste a necessidade de custear outras despesas processuais. Também não foi proferida sentença, o que consequentemente implica incerteza sobre a sucumbência, não sendo possível inferir-se, no presente momento, se recairá sobre o autor, a ré ou ambos. Assim, não se configura o interesse processual na obtenção de provimento jurisdicional porquanto a benesse não se mostra necessária. Ademais, o pedido deve ser certo e determinado (artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil – CPC), não se admitindo postulação condicional. Ora, em um juízo hipotético, se for dado provimento a este agravo e posteriormente a demanda for julgada procedente pelo Juízo de origem, a agravante, além de não ter direito a ser ressarcida pelas custas processuais adiantadas pelo autor, também não precisará pagar os honorários advocatícios da parte adversa. Neste caso, a decisão deste colegiado revelar-se-á inútil, sem espraiar efeitos sobre a situação jurídica da recorrente no processo de origem, tanto agora quanto nos atos subsequentes à sentença. Em arremate, o não conhecimento do agravo não implica o encerramento da discussão acerca do pedido de gratuidade de justiça, visto que, exsurgindo o interesse processual no caso de julgamento improcedente da demanda no primeiro grau de jurisdição, a questão poderá ser eventualmente devolvida a esta Corte, por força do art. 1.013 do CPC, à qual competirá o julgamento de eventuais apelos por força da prevenção (art. 930, parágrafo único, do CPC c/c art. 81 do RITJDFT). Assim, em que pese a documentação acostada aos autos pela agravante, como reforço argumentativo de que teria sido concedida a gratuidade de justiça pela e. Corte Judiciária Fluminense com fulcro na mesma prova documental (ID 24335426), deve-se ressalvar que este exame de admissibilidade, conforme já pontuado, não implica um juízo acerca da presença ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, mas tão somente que não é cabível a discussão neste momento processual. Por outro lado, verifica-se que o recurso não identificou adequadamente qual a decisão sobre a qual recai a pretensão reformatória, o que deveria ter sido feito mediante a indicação de seus elementos identificadores. Em que pese o art. 1.017, §5o, do CPC dispensar a juntada da decisão agravada, remanesce, a necessidade de que não pairem dúvidas acerca de qual ato decisório constitui o objeto da impugnação recursal, constituindo ônus processual do agravante especificá-la. Isso porque a exigência de exposição clara, objetiva e coerente dos fundamentos de fato e de direito em contrariedade ao que efetivamente fora decidido na decisão recorrida e a apresentação de pedidos congruentes com a pretensão discutida decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: (...) na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...). As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, P. 199 e 202.) Isto é, em qualquer caso, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão, bem como cabe ao inconformado apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso exija-se análise interpretativa ou atividade heurística do Tribunal ad quem, ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos Princípios da Dialeticidade, do Contraditório e da Ampla Defesa. Logo, diante da falta de interesse recursal e da violação ao princípio da dialeticidade recursal, não há como admitir o processamento do recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se incontinenti ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] AVlLA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa, Revista Eletrônica de Direito do Estado. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, 2005, p. 19, apud DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. · Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. Pág. 116.